Tribunal: TJSP
Processo: 2081944-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL RESULTOU INDEFERIDO PEDIDO DE ARRESTO, NOS MOLDES EM QUE DEDUZIDO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO ARRESTO DE BENS DOS AGRAVADOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL RESULTOU INDEFERIDO PEDIDO DE ARRESTO, NOS MOLDES EM QUE DEDUZIDO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO ARRESTO DE BENS DOS AGRAVADOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS RECORRIDOS, DA PRÁTICA DE ATOS DIRIGIDOS A ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE BENS, OU MESMO DE OCULTAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA CITAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO TEOR DO ART. 830, DO CPC - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.*